Tribunal: TJBA
Processo: 0001183-67.2012.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001183-67.2012.8.05.0164 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO Advogado(s): APELADO: NETLOG ARMAZENS GERAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DA ORIGEM E FUNDAMENTO DA DÍVIDA. INVALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Advocacia-Geral da União contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Netlog Armazéns Gerais Ltda., fundamentada na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A sentença recorrida reconheceu a inexistência de elementos essenciais na CDA, como a origem e o fundamento legal da dívida, comprometendo a validade do título executivo e, por consequência, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa apresentada atende aos requisitos legais de validade previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, notadamente quanto à precisa indicação da origem e do fundamento da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, o nome do devedor, a origem, a natureza, o fundamento legal da dívida, o valor originário, encargos, datas de inscrição e consolidação do débito e o número do processo administrativo, conforme o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e o art. 202 do CTN. A CDA objeto da execução não descreve adequadamente a origem da obrigação tributária nem os fundamentos legais do crédito, não preenchendo os requisitos legais necessários à sua validade como título executivo. Tal vício é insanável, pois compromete a constituição válida do crédito tributário e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Em conformidade com a doutrina e jurisprudência pertinentes, não cabe suprir a ausência de elementos essenciais do título por mera atividade judicial ou pela simples emenda do documento. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida, para manter a sentença de extinção da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A Certidão de Dívida Ativa deve conter a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito tributário, sendo imprescindível para sua validade como título executivo." "2. A ausência de elementos essenciais na CDA compromete o contraditório e a ampla defesa, invalidando a execução fiscal." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO Nº 0001183-67.2012.8.05.0164, em que figura como Apelante ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, como Apelado NETLOG ARMAZENS GERAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos Apelantes, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora